Tribunal: STF
Processo: ARE 1475067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão sobre a medida liminar ou antecipação de tutela.



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    Nesse sentido: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2013; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/04/2013; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/05/2008.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente